Tribunal: TJDFT
Processo: 0737261-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737261-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO, ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA, NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLAO AGRAVADO: SERGIO BARBOSA DE ASSIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO, ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA e NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLAO contra decisão proferida pelo Juízo da 3° Vara de Família de Brasília, pela qual, em cumprimento de sentença, indeferido pedido de pesquisa de bens penhoráveis do agravado SERGIO BARBOSA DE ASSIS, decisão nos seguintes termos: “Trata-se cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios proposto por Isley Simões Dutra de Oliveira e outros, em face de Sérgio Barbosa de Assis. Os requerentes postulam nos autos que seja oficiado a todos os bancos os quais o executado tem relacionamento para que bloqueiem eventuais valores depositados em conta de sua titularidade, até o limite do valor da dívida, ID 102232684. Com efeito, o ordenamento civil estabelece que no caso do inadimplemento da obrigação pelo executado deverão ser tomadas a medidas para penhora de bens em seu nome, não existindo previsão legal para bloqueio de contas ou expropriação de valores futuros e por prazo indeterminado. Anote-se que tal medida poderia inviabilizar até mesmo a subsistência do requerido, ferindo o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Nestes termos, indefiro o pedido formulado” – ID 106655588 dos autos de origem n. 0040105-30.2012.8.07.0001; grifei. Nas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que “todos os meios tradicionais utilizados para localização de bens já foram utilizados, contudo, até o momento a execução não foi satisfeita. Excelência há mais de 10 (DEZ) ANOS o credor vem tentando receber seu crédito, sem, contudo, obter sucesso. O caso vertente revela a patente ocultação do Executado que, até o momento, não compareceu aos autos para realizar o pagamento da dívida, bem como não ofertou meios para a quitação do débito”. E pedem: “De todo exposto, requer digne-se Vossa Excelência: a) Liminarmente, conceder efeito suspensivo ao presente agravo oportunizando-se a continuidade do feito de origem, a fim de que seja possível a realização de atos expropriatórios e da expedição de ofício às instituições financeiras, já que, conforme demonstrado, o Agravado vem realizando movimentações financeiras expressivas; ou ainda, que seja determinada a sua suspensão, sem arquivamento, até o julgamento de mérito do presente agravo. b) Intimar o Agravado para, caso queira, apresentar defesa; c) Conhecer e prover o presente agravo, confirmando-se a tutela de urgência deferida, a fim de que seja determinada a expedição de ofício a todas as instituições bancárias que mantém vínculo com o Agravado para que façam constar restrição de penhora e transfiram, para uma conta vinculada ao juízo de origem, toda a quantia que eventualmente venha a cair em conta corrente de titularidade de Sérgio Barbosa Ed Assis, CPF 592.217.392-87, até o limite de débito”. Preparo recolhido (ID 30887689). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo ativo, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, no qual já foram realizadas diversas diligências infrutíferas na tentativa de localização de bens passíveis de penhora do agravado para a satisfação do débito exequendo. Em 3/9/2021, os agravantes requereram “seja expedido ofício a todas as instituições bancárias que mantém vínculo com o Executado para que façam constar restrição de penhora e transfiram, para uma conta vinculada a este juízo, toda a quantia que eventualmente venha a cair em conta corrente de titularidade de Sérgio Barbosa Ed Assis, CPF 592.217.392-87, até o limite de R$ 13.505,89 (treze mil, quinhentos e cinco reais e oitenta e nove centavos)” (ID 102232684 dos autos de origem). Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferido o pedido sob os seguintes argumentos: a) inexiste “previsão legal para bloqueio de contas ou expropriação de valores futuros e por prazo indeterminado” e b) “tal medida poderia inviabilizar até mesmo a subsistência do requerido, ferindo o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana” (ID 1066555588 dos autos de origem). Dizem os agravantes que “todos os meios tradicionais utilizados para localização de bens já foram utilizados, contudo, até o momento a execução não foi satisfeita. Excelência há mais de 10 (DEZ) ANOS o credor vem tentando receber seu crédito, sem, contudo, obter sucesso. O caso vertente revela a patente ocultação do Executado que, até o momento, não compareceu aos autos para realizar o pagamento da dívida, bem como não ofertou meios para a quitação do débito”. Sem razão. Pedido de “que seja oficiado a todos os bancos os quais o executado tem relacionamento para que bloqueiem eventuais valores depositados em conta de sua titularidade, até o limite do valor da dívida” bem analisado e definido na decisão agravada: "Com efeito, o ordenamento civil estabelece que no caso do inadimplemento da obrigação pelo executado deverão ser tomadas a medidas para penhora de bens em seu nome, não existindo previsão legal para bloqueio de contas ou expropriação de valores futuros e por prazo indeterminado. Anote-se que tal medida poderia inviabilizar até mesmo a subsistência do requerido, ferindo o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana” (grifei). Outrossim, o ônus de diligenciar quanto a existência de bens penhoráveis é do exequente; não do Poder Judiciário. No sentido, esta Turma: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO. DILIGÊNCIAS. SISTEMAS CONVENIADOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ( ). Além da recente pesquisa, que se revelou infrutífera, não foram apresentados quaisquer elementos aptos a demonstrar a probabilidade de êxito da diligência, nem a credora comprovou a realização de outras diligências e pesquisas administrativas para a localização de patrimônio do devedor, não sendo lícita a transferência exclusiva ao Poder Judiciário de pratica de atos privativos deste em prol de buscar o patrimônio do executado. 3. Em que pese o Princípio da Cooperação, disposto no art. 6.o do CPC, o deferimento de requerimentos reiterados e imotivados para que o Juiz realize a diligência prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, representa a transferência do ônus de responsabilidade do exequente para o Poder Judiciário. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1346511, 07024628220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 3 - Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea ‘c’, do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento parcialmente provido” (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 27 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora